Tribunal: TJES
Processo: 5012763-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012763-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VANESSA DE OLIVEIRA PAIXAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. GESTANTE DIAGNOSTICADA COM TROMBOFILIA. USO SUBCUTÂNEO. MEDICAMENTO INJETÁVEL QUE DEMANDA SUPERVISÃO PROFISSIONAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar é lícita, ressalvados, entre outros, os casos de medicação assistida.

2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar, mas sim de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida.

3. No caso concreto, o medicamento Enoxaparina 40mg, de aplicação subcutânea, é indicado para gestante diagnosticada com trombofilia, condição de alto risco. A Enoxaparina, sendo medicamento de aplicação subcutânea, requer administração supervisionada, não podendo ser autoadministrada pela paciente.

4. É obrigatória a cobertura de medicamentos injetáveis que demandem assistência médica, classificando-os como de uso ambulatorial ou medicação assistida, hipótese que não se enquadra na exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Noroeste Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Vanessa de Oliveira Paixão, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à autora, gestante diagnosticada com trombofilia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com início do tratamento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Nas razões recursais de id. 15336937, a agravante sustenta em síntese que (a) a medicação prescrita é de uso domiciliar, não coberta contratualmente e excluída pela legislação aplicável (art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98); (b) inexiste previsão legal ou regulamentar obrigando a operadora de saúde ao fornecimento do medicamento Enoxaparina para administração domiciliar; (c) a decisão recorrida afronta os limites contratuais e o rol de procedimentos obrigatórios definidos pela ANS; (d) não se encontram presentes os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, pois não há risco iminente de dano grave ou irreversível à autora, tampouco urgência comprovada; e (e) a manutenção da decisão impugnada acarreta prejuízo econômico significativo à agravante, além de contrariar entendimento jurisprudencial consolidado do STJ.

Decisão de id. 15392811 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 15934184.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento de uso domiciliar prescrito a gestante, ainda que não conste do rol de procedimentos da ANS e haja cláusula contratual de exclusão de cobertura.

O Superior Tribunal de Justiça entendo que,
como regra
,
“É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim”
(AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.).

No julgamento, ressalvando o referido entendimento, o órgão colegiado consignou que a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida), como se depreende da ementa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ.

1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).

2.
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)
.

3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.

4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

5. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.) (g. n.)

No caso em apreço, confirmado o diagnóstico de trombofilia hereditária da agravada, cujo quadro clínico é de alto risco, conforme Laudo Médico id
73277396 (dos autos de origem),
fora prescrito pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, a utilização de enoxaparina sódica 40 mg,
por via subcutânea
, 1 vez ao dia, com início imediato e até 42 (quarenta e dois) dias após o parto.

Nesse viés, conforme orientação da STJ,
“
A Enoxaparina é medicamento de aplicação subcutânea ou intravenosa, que, conforme diretrizes da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, requer administração supervisionada,
não podendo ser autoadministrada pela paciente
” (AgInt no REsp n. 2.160.864/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025).

Assim, é
“
obrigatória a cobertura de medicamentos injetáveis que demandem assistência médica, classificando-os como de uso ambulatorial ou medicação assistida, hipótese que não se enquadra na exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998
”. (REsp n. 2.204.321/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.